Tribunal: TJES
Processo: 0004272-60.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004272-60.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA e outros

APELADO: NILO FELBERG e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004272-60.2019.8.08.0038

APTE
S
/AP
DOS
:
ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA e ARLENE ALVES DA SILVA

APTE
S
/AP
DOS
:
NOEMI FELBERG, ALBERTINA SIBERT FELBERG e NILO FELBERG

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
–
PARCERIA AGRÍCOLA – RESCISÃO UNILATERAL –
PRELIMINARES -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA – DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS – DESCONSIDERADOS – MÉRITO – RECURSO DOS ACIONADOS – EXTRA PETITA – CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS DEMANDANTES – DANO MORAL - QUANTUM DA OBRIGAÇÃO –
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminares.

1.1
Gratuidade da Justiça
. O deferimento de concessão da benesse não retroage à condenação contida no ato anterior à formulação do pedido.

1.
2

A atitude contraditória ao pedido de concessão da benesse, verificada pelo recolhimento do preparo recursal, reflete no afastamento da alegação de hipossuficiência financeira. Pedido indeferido.

1.3
.
Apresentação extemporânea de documentos
. A juntada extemporânea de documentos, notadamente após a prolação da sentença, deve conter justo motivo ou excepcionalidade que justifique a consideração de seu conteúdo como prova. Ausência de justo motivo.
Preliminar acolhida.

2
. Mérito
.

2.1
R
ecurso de
Noemi Felberg, Albertina Sibert Felberg e Nilo Felberg
.

2
.
2

Julgamento extra petita
.
Não
há ocorrência de julgamento extra petita se o juízo decide considerando os meandros da lide e em consonância à pretensão contida na inicial da ação. Tampouco se revela prejuízo aos acionados a alternatividade de cumprimento da obrigação que lhes fora imposta, se observadas as peculiaridades do caso.

2
.
3

Tempestividade da contestação
. Configura-se a preclusão da matéria já suscitada em agravo de instrumento.

2
.
4

Sentença em contrariedade às provas dos autos
. O juízo é o destinatário das provas e indica aquelas necessárias ao deslinde da questão, cabendo às partes, em momento oportuno, trazer ou indicar as que pretende produzir,
de modo a permitir a formação do convencimento do magistrado acerca dos fatos alegados
.

2
.
5

Cerceamento de defesa
.
A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não ocasiona a nulidade da sentença proferida, sendo ato facultativo de realização pelo magistrado, notadamente se não há constatação de irregularidade de procedimento durante a instrução processual.

2
.
6

Recurso desprovido.

3
.
R
ecurso adesivo
de

A
lexsandro
R
odrigues da
S
ilva
e A
rlene
A
lves

da
S
ilva
.

3
.
1

Danos morais
. A rescisão contratual unilateral, de per si, não reflete em ocorrência de dano moral, se dela não decorrem circunstâncias violadoras da personalidade ou da honra das partes.

3
.2

Valores devidos
. O montante devido deve corresponder à perda constatada pelos demandantes, sendo desarrazoada a condenação considerando a totalidade do contrato já declarado rescindido.

3
.3
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,
afastar a preliminar, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Relator
.

Vitória,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004272-60.2019.8.08.0038

APTE
S
/AP
DOS
:
ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA e ARLENE ALVES DA SILVA

APTE
S
/AP
DOS
:
NOEMI FELBERG, ALBERTINA SIBERT FELBERG e NILO FELBERG

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
NOEMI FELBERG, ALBERTINA SIBERT FELBERG e NILO FELBERG;
e

por
ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA e ARLENE ALVES DA SILVA
, em virtude do inconformismo com os termos da r. sentença acostada
às fl.96 e verso
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de
Nova Venécia
, que nos autos da
“ação de indenização por danos morais
e materiais
”
ajuizada por
esse
s
em face
daqueles.

Houve julgamento em parte
procedente
d
os pedidos autorais, condenando os requeridos a entregarem aos autores, no prazo de 60 dias, dois mil quilos de pimenta, referente à colheita de 2019, facultando aos credores o requerimento de conversão da entrega de coisa certa em pecúnia, por meio de liquidação de sentença, após decorrido o prazo para
cumprimento da obrigação
, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Enfrenta-se o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por
Noemi Felberg
, Albertina Sibert Felberg e Nilo Felberg
.

O
s apelantes/
acionados
tecem argumentações quanto a impossibilidade de que possam arcar com as custas processuais, contudo, em atitude dissonante, procederam ao recolhimento do preparo recursal.

Devo consignar, em primeiro, que apesar da possibilidade de que o pedido de concessão da gratuidade da justiça tenha lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, os efeitos d
e seu
deferimento operam
ex nunc.

É dizer, de acordo com a jurisprudência consolidada sobre o assunto,
[...]
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que
os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
[...]
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Deste e. Tribunal colhe-se:

[...] 3. Contudo,
em que pese o pedido de gratuidade de justiça poder ser postulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, é certo que seus efeitos operam-se a partir de seu deferimento, isto é, não podem retroagir para liberar a parte beneficiada de obrigações constituídas em momento que ainda não gozava da benesse. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJES.
4.
Assim, mesmo que concedido o benefício da gratuidade nessa seara recursal, sua concessão teria efeitos ex nunc, de modo que não retroagiria a fim de alcançar os ônus sucumbenciais já arbitrados na sentença do juízo a quo.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000262-54.2020.8.08.0032, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Com isso, ainda que seja concedida a benesse pleiteada em sede de apelo, seus efeitos não retroagem à condenação contida na sentença objurgada.

Por fim, consigne-se que a atitude contraditória ao pedido, consubstanciada no recolhimento do preparo recursal, a toda evidência, afasta a alegação de hipossuficiência financeira a refletir no vislumbre que os apelantes não fazem jus à benesse.

Pelo exposto,
indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça
.

É como Voto.

DA INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE

Em contrarrazões,
A
lexsandro
R
odrigues da
S
ilva
e A
rlene
A
lves

da
S
ilva
alegam que houve inovação recursal pelos acionados, por apresentação de documentos somente com a interposição do apelo, requerendo sejam desentranhados dos autos.

Os apelantes foram intimados para que se manifestassem mas permaneceram silentes.

Apesar disso, apresentaram nas razões do apelo a justificativa para tal extemporaneidade, o que se considera.

Contudo, a alegação não traz motivo justo ou a excepcionalidade que permite recebê-los nesta instância.

Delimito-a
:

[...]
a apelado Alexsandro Rodrigues de Souza, nos meses de Ju
l
ho a Agosto do ano de 2019, o apelado foi responsável p
or
toda venda dos quilos co
l
hidos nesse per
í
odo, inclusive recebia imediatamente sua parte, repassando a demais a Senhora Albertina.
[...]
Tendo em vista que era o apelado que realizava toda operação comercial, referente aos frutos da lavoura, os apelantes não tinham conhecimento, que o Senhor Ygor mantinha tais planilhas de controle
.[...]

Ora, Srª. Albertina,
mencionada como a pessoa que recebia o repasse do lucro de venda da colheita,
também é parte integrante do polo passivo e proprietária da área que envolve a questão posta,
esclareça-se,
em conjunto com
Noemi Felberg e Nilo Felberg,
o que
enfraquece
a alegação de desconheci
mento

d
o fato,
o qual
pretende demonstrar pelos documentos acostados ao apelo.

Deste modo, deixando de trazê-los em momento oportuno,
devem ser desconsiderados para exame da questão posta.

Destaco,
mutatis mutandis
:

[...]
Conquanto seja possível a juntada de documentos após a prolação de sentença, somente é admitida em casos excepcionais, quando se tratar de documento novo ou quando provar a parte que deixou de proceder a juntada no momento oportuno por justo motivo
, o que não se revela o caso dos autos.

[...]
(TJ-MS - AC: 08128114520208120002 Dourados, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 15/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

É como Voto.

MÉRITO

Dos fatos, as partes pactuaram
contrato
de parceria verbal
em 2018 para exploração de propriedade rural por meio de plantio de 3.200 plantas de pimenta do reino, com vigência entre julho de 2018 a julho de 2021, com divisão igualitária de despesas e lucros.

No final de 2018 cerca de 1.000 plantas apresentaram fungos, contudo sem recuperação.

O trabalho foi desenvolvido por
A
lexsandro
R
odrigues da
S
ilva
e A
rlene
A
lves

da
S
ilva
até agosto de 2019,
momento em que foram impedidos de realizar a colheita, pelos proprietários da área, que contrataram terceiros para realizar o trabalho
.

Os relatos são de impossibilidade de acesso à lavoura, mediante ameaças a sua integridade física e palavras desabonadoras da conduta dos demandantes, seguido de rescisão unilateral do contrato pelos acionados.

O juízo condenou
Noemi Felberg, Albertina Sibert Felberg e Nilo Felberg
ao pagamento de 2.000 quilos de pimenta, referente à colheita de 2019.

Irresignados, apresentaram suas razões recursais alegando, em resumo, que
houve julgamento extra petita
;

que a peça contestatória foi apresentada tempestivamente; que a sentença foi proferida em contrariedade às provas apresentadas nos autos e que houve cerceamento de defesa, visto não terem sido intimados para apresentar alegações finais.

Em
recurso adesivo,
A
lexsandro
R
odrigues da
S
ilva
e A
rlene
A
lves

da
S
ilva

sustentam que

restou configurada a ocorrência de danos morais
e
que são devidos 6.000 quilos de pimenta, requerendo sejam julgados procedentes todos os pedidos contidos na exordial.

Analiso-os em separado.

R
ecurso de
Noemi Felberg, Albertina Sibert Felberg e Nilo Felberg -
acionados

Quanto à alegação de
julgamento extra petita,
destacam os apelantes que o pedido contido na inicial indica valor a ser pago
mas
a sentença indicou a entrega de coisa
certa, distanciando-se do princípio da congruência que deve observar.

Em decorrência a condenação causa-lhes demasiado prejuízo e enriquecimento ilícito, aos demandantes, considerando a diferença da cotação do produto na época dos fatos e seu valor atualizado.

Não vejo razão no alegado, em vista de ter havido a delimitação de que
[...]
decorrido a prazo da obrigação de entregar
coisa
certa, poder
ã
o requerer a conversão em pec
ú
nia, através de liquid
ação
de sentença.
[...].

É cediço que a sentença que dispõe além, aquém ou fora do pleiteado pelo autor da ação deve ser considerada nula.

Contudo, considerando as peculiaridades do caso, notadamente a retomada da atividade agrícola pelos proprietários da terra cultivada, não se verifica o vício indicado, pois o magistrado, de forma alternativa, senão dizer, benéfica aos demandados, indicou a forma de cumprimento da obrigação que lhes fora imposta,
em consonância ao objeto do contrato entabulado pelas partes, qual seja, o cultivo de plantas de pimenta do reino
.

Deste modo, não verificado o prejuízo alegado e constatada a interpretação e
a
solução da lide nos meandros da pretensão contida na exordial, não há razão para acolhimento do alegado neste ponto.

Em seguida, os apelantes aduzem que
a peça contestatória foi apresentada tempestivamente e que devem ser
desconsiderados os efeitos da revelia aplicados na instância primeva. Vejamos.

Ao serem citados, juntaram procuração conferindo ao causídico nomeado amplos e ilimitados poderes para atuar no feito, inclusive para receber citação, mencionando os autos do processo em epígrafe, em 11/01/2021.

Com referência
n
a Certidão expedida pela Serventia, o juízo declarou a intempestividade da contestação, por meio de decisão proferida em setembro de 2021, aplicando os efeitos da revelia aos acionados, dentre outras medidas (fl.81).

Em seguida,
houve o manejo de agravo de instrumento
1
distribuído para esta colenda Câmara cujo objeto/
pedido
foi: [...]
reformar a r. decisão do douto Juízo de primeiro grau, determinado, que a CONTESTAÇÃO foi tempestiva e tem o condão de produzir todos os direitos a ela inerentes

[...].

Deste modo,
verifica-se que a matéria encontra-se preclusa.

Destaco, sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMORTIZAÇÃO DO DEPÓSITO. MATÉRIA PRECLUSA.
O recurso que reitera matéria objeto de agravo de instrumento anterior encontra óbice na preclusão consumativa
- Circunstância dos autos em que o recurso versa sobre matéria preclusa. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RS - AI: 70072209398 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 12/12/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2016)

Trato continuativo, os apelantes ainda argumentam que
a sentença foi proferida em contrariedade às provas apresentadas nos autos e que houve cerceamento de defesa, visto não terem sido intimados para apresentar alegações finais.

Considerando as provas admitidas nos autos e as produzidas em audiência de instrução e julgamento
realizada
pelo juízo,
foi constatado o que segue:

[...]
As provas produzidas oralmente, único meio possível, ante o decurso do tempo e a realização do contrato pela via verbal, corroboram que no período de colheita da pimenta, fortes chuvas impediram o acesso dos autores a propriedade por alguns dias e após o ocorrido, os requeridos não deixaram os autores a colher a lavoura ao argumento de abandono. A ocorrência de evento natural
inevitável não gera responsabilização de quaisquer das partes, tratando-se de fortuito externo a afastar a responsabilidade de ambas as partes. Outro fato comprovado é que a lavoura tinha três mil pés de pimentas, mas algu
m
as estavam danificadas par fato pretérito ao início da relação contratual entre as partes. Por outro lado pressupõe que realmente a rescisão do contrato tenha se dado pelo requerido, pois mesmo que as demandantes tivessem abandonado o plantio, deveria este ter to
m
ado outras medidas cabíveis, como mesmo a interposição de a
çã
o de rescisão de contrato ou at
é
u
m
a notificação extrajudicial, fim de comprovar a desídia que tanto menciona. Contudo, não se encontra comprovado que os autores deixaram a propriedade p
o
r sua vontade, mas por falta de acesso ao local em virtude das chuvas.

[...]

[...]
Portanto não h
á
nos autos provas que possam refutar a veracidade das alegações autorais, sendo corroboradas pelas provas produzidas neste ato. A testemunha de no
m
e Romário, ouvida em juízo, menci
onou
que a expectativa seria de uma produção de quatro mil quilos de c
a
fé
n
a propriedade. Considerando que as partes dividiriam igualmente os frutos da lavoura, aos autores são devidos d
o
is m
il
quilos de pimenta.

[...] (sic)

Em assim sendo
, não se constata contrariedade entre a sentença e as provas apresentadas e produzidas, inexistindo fundamento para modificação
neste ponto
.

Por fim, melhor sorte não assiste aos apelantes, no que se refere ao cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentação de alegações finais, visto que encerrada a instrução processual, a sentença foi proferida ainda durante a realização do ato,
para o
qual foram regularmente intimados os advogados das partes.

Apesar de verificada a ausência dos acionados,
não
há
justificativa para que se declare a nulidade da sentença proferida.

Isso porque
a causídica afirma,
na peça recursal,

sua responsabilidade pela ausência dos apelantes na audiência de instrução e julgamento, ocorrida por fato que não tangencia a lide,
tampouco justifica o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.

P
ara além disso, consigne-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO PRELIMINARES DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
O art. 355 do Código de Processo Civil prevê que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas. "A intimação para a apresentação de memoriais, na forma prevista no art. 364, § 2º, do Código de Processo Civil é faculdade do Julgador e, por isso, não acarreta nulidade a ausência de intimação, salvo quando evidenciado o prejuízo das partes
"
.
Não há de se falar em nulidade da decisão que contém fundamentação suficiente para conhecimento das razões que formaram o convencimento do magistrado.
(TJ-MG - AC: 10000211581087001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

P
elo exposto, despiciendas maiores elucubrações, conclui-se pela manutenção da sentença em relação aos pontos abordados no apelo de
Noemi Felberg, Albertina Sibert Felberg e Nilo Felberg.

R
ecurso adesivo
de

A
lexsandro
R
odrigues da
S
ilva
e A
rlene
A
lves

da
S
ilva.

Em
seu apelo, sustenta
m
que

restou configurada a ocorrência de danos morais
e

que são devidos
pelos acionados
6.000 quilos de pimenta, requerendo sejam julgados procedentes todos os pedidos contidos na exordial.

E
m relação aos danos morais, entendo que
não
restou configurado.

Sem embargo de ter havido a rescisão contratual de forma unilateral,
não
foram comprovadas consequências de ordem pessoal que maculassem a personalidade ou a honra dos demandantes, de forma justificar a referente compensação.

E
ste Tribunal de justiça enfrentou questão similar e concluiu que [...]
A rescisão unilateral e imotivada do contrato de parceria, embora cause frustração, não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de que tenham decorrido circunstâncias mais gravosas, que ultrapassem o mero aborrecimento e violem direitos de personalidade, o que não ocorreu no caso.

[...] (
Data: 02/Oct/2023 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0000603-80.2016.8.08.0045 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Parceria Agrícola e/ou pecuária
).

Por fim, não há reparos à conclusão do juízo de que os valores devidos devem corresponder somente a 2.000 plantas de pimenta do reino.

Isso porque é claro o relato de que a colheita da qual foram impossibilitados de realizar
ocorreu em
2019.

Se o contrato inicialmente foi pactuado para desenvolvimento de 6.000 plantas, entre 2018 e 2021, e interrompido em 2019, somente o referente deve ser ressarcido, não havendo que se considerar a totalidade da pactuação já declarada rescindida.

Diante das considerações, mantém-se a sentença por seus fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s para:

i) Negar provimento ao apelo de
Noemi Felberg, Albertina Sibert Felberg e Nilo Felberg

ii) Negar provimento ao apelo de
A
lexsandro
R
odrigues da
S
ilva
e A
rlene
A
lves

da
S
ilva.

Majora-se
a verba honorária
em 2% em desfavor dos requeridos, por aplicação do
art.
85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Processo nº 5006481-60.2021.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por NOEMI FELBERG, ALBERTINA SIBERT FELBERG e NILO FELBERG e por ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA e ARLENE ALVES DA SILVA, em virtude do inconformismo com os termos da sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por esse em face daqueles, julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenando os requeridos a entregarem aos autores, no prazo de 60 dias, dois mil quilos de pimenta, referente à colheita de 2019, facultando aos credores o requerimento de conversão em pecúnia, por meio de liquidação de sentença, após decorrido o prazo para a entrega da coisa certa, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, ressaltando que (1) não foi apresentado motivo justo para juntada extemporânea de documentos, (2) não há julgamento
extra petita
pois o pedido é tudo que se pretende com a instauração da demanda, não apenas o que consta da rubrica “dos pedidos”, (3) não há prejuízo aos acionados a alternatividade de cumprimento da obrigação que lhes fora imposta, observadas as peculiaridades do caso, (4) matéria já apreciada em agravo de instrumento encontra-se preclusa, (5) o juiz é o destinatário das provas e indica aquelas necessárias ao deslinde da questão, (6) a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não ocasiona a nulidade da sentença, a rescisão contratual unilateral, por si só, não causa dano moral e (7) o montante devido deve corresponder à perda constatada pelos demandantes, sendo desarrazoada a condenação considerando a totalidade do contrato já declarado rescindido.

Após analisar os autos e o voto prolatado não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

O art. 434, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte deve instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos que entende aptos à comprovação de suas alegações, regra que encontra exceção quando, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos.

Neste sentido a doutrina ressalta que:

A norma deve ser interpretada em conjunto com o artigo antecedente, permitindo a conclusão de que os documentos essenciais ou substanciais devem ser juntados à petição inicial e à contestação (procuração, escritura pública de compra e venda registrada em cartório, ou outro documento aquisitivo, para as ações petitórias; título extrajudicial, para a ação de execução; certidão de casamento, para as ações de separação e de divórcio etc.), só se admitindo a juntada de outros documentos durante o processo quando tenham a intenção de produzir prova relacionada a fatos ocorridos após a fase postulatória, ou em contraposição aos fatos produzidos nos autos (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O momento para a produção da prova documental é a petição inicial ou a contestação, salvo documentos novos, assim considerados aqueles decorrentes de fatos supervenientes aos articulados ou os destinados a contrapor prova posteriormente produzida nos autos (art. 435, CPC).

In casu
, os documentos foram apresentados com o Recurso de Apelação, sem que se apresentasse motivo justo para a extemporaneidade.

Prosseguindo, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que a pretensão autoral deve ser buscada a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo-se todos os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos
" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.816.538/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

No que se refere à ausência de intimação para apresentação de alegações finais, que se destinam a resumir e ressaltar pontos já debatidos no processo, observo que esta apenas causa nulidade ante a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.093.123/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

A tempestividade da contestação já foi objeto de Agravo de Instrumento, de modo que a matéria se encontra preclusa.

Ressalto que não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Finalmente, em relação ao pedido de indenização por danos morais, como ressaltado pelo eminente Relator, “
Sem embargo de ter havido a rescisão contratual de forma unilateral, não foram comprovadas consequências de ordem pessoal que maculassem a personalidade ou a honra dos demandantes, de forma justificar a referente compensação
”.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.